Tribunal: TJBA
Processo: 8001126-53.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001126-53.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE HAMILTON DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LESÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO.
COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA A ATIVIDADE LABORATIVA. LAVRADOR/VAQUEIRO
.
PERDA PARCIAL DA FUNÇÃO DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO.
INCAPACIDADE LABORAL CARACTERIZADA.
NÃO ADSTRIÇÃO DO JULGADOR AO LAUDO PERICIAL. JUÍZO DE CONVICÇÃO A PARTIR DE ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS. SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-
DOENÇA
.
SENTENÇA REFORMADA. APELO DO AUTOR. PROVIDO. RECURSO DO RÉU PREJUDICADO.

O profissional indicado pelo juízo concluiu que o autor/apelante foi diagnosticado com
perda parcial da função do membro superior direito (membro dominante)
Afirma que a doença identificada tem relação direta com a atividade exercida no trabalho.

Conforme se absorve da leitura dos fólios, o apelante exercia as funções de
lavrador/vaqueiro
, que, sem dúvida, exige demasiado esforço físico e repetidos movimentos
corporais
, demandando esforço que a autor, na sua situação, não tem condições de empreender.

Considerando que o autor/apelante, na condição de segurado do INSS, é portador de doença limitativa da sua atividade laborativa habitual, a de lavrador/vaqueiro; considerando que não há perspectiva de melhora, dado o tempo já transcorrido entre o acidente; e considerando se tratar de pessoa de pouca instrução e já com a idade avançada (56 anos), a sua reinserção no mercado de trabalho se mostra bastante dificultosa para que possa, realmente, encontrar um trabalho ou uma atividade que lhe garanta a sobrevivência digna.

Comprovada a natureza permanente e irreversível da incapacidade laboral do autor por meio de perícia médica realizada em juízo conjugada com o conjunto probatório produzido pelo apelante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, impõe-se o reconhecimento do direito à concessão de aposentadoria por invalidez ao apelante.

Extrai-se do caderno processual, prova médica e técnica comprovando o nexo de causalidade e a impossibilidade de trabalho do segurado para o desempenho da sua atividade profissional habitual de servente de condomínio.

O julgador não está adstrito à conclusão da prova pericial, podendo firmar a sua convicção por outros elementos de prova, forte nos termos do 479 do CPC c/c art. 371 do CPC/2015. Aplicação do princípio da livre apreciação da prova.

O termo inicial do benefício da aposentadoria por invalidez é o dia imediato ao da cessação do auxílio-doença
(NB 131.700.727-9)
, observando-se a prescrição quinquenal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001126-53.2021.8.05.0080
, em que figuram como apelante
JOSE HAMILTON DOS SANTOS e outros
e como apelada
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento ao apelo do autor e julgar prejudicado o recurso do réu

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .